Tribunal: TJES
Processo: 5001477-87.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001477-87.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUSIANE S. TEIXEIRA
RECORRIDO: LINDAMARA DA PENHA LOUREIRO CAETANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001477-87.2022.8.08.0006

RECORRENTE: SUSIANE S. TEIXEIRA

RECORRIDO: LINDAMARA DA PENHA LOUREIRO CAETANO

RELATOR: RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do

FONAJE.

Em síntese, o recorrente pediu o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Foi intimado para comprovar preenchimento dos requisitos, mas não atendeu a intimação .

Pois bem.

Ensina o artigo 42, §1o da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A regra acima estabelecida é ratificada pelo Enunciado 80 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

In casu, não tendo sido realizada a comprovação de que faria jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita e ainda, não efetuando o preparo do recurso, o mesmo deve ser declarado deserto.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, além de condená-la à restituição dos valores pagos, bem como das cártulas de cheques entregues pelo recorrido. 2. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95). 3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1o e 3o, do RITRJE). 4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado no 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado no 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte ré/recorrente não comprovou o pagamento da guia do recurso e das custas processuais no prazo legal (ID 8213400), o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. 7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95. (TJDF; RIn 0706670-72.2018.8.07.0014; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 16/05/2019; DJDFTE 08/07/2019; Pág. 587)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso
.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), eis que não houve condenação pecuniária e ante a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, o que faço com fulcro no art. 85, §4º, inciso III, do CPC ..

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)